Tribunal: STF
Processo: ARE 882344
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER POLÍTICO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.